Tribunal: TJMT
Processo: 1003523-38.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1003523-38.2016.8.11.0041 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.
RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO.
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.
RECORRIDO: JAIME VIEIRA DE ARAUJO.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03 – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – REMUNERAÇÃO TOTAL (LC ESTADUAL N.o 202/04, ART. 2.o, C/C LC N.o 04/90, ART. 57) – LEGALIDADE DO DESCONTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria ((LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57)
É inaplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.
RELATÓRIO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou procedente pedido restituitório de valores descontados indevidamente, a título de contribuição de previdência social, sobre vantagens funcionais pecuniárias temporárias.
Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:
1. Da possibilidade de cada estado legislar sobre o regime próprio de previdência.
2. Da legalidade da incidência de da contribuição previdenciária.
A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.
Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
É o relatório.
VOTO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Consoante relato anterior, trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou procedente pedido restituitório de valores descontados indevidamente, a título de contribuição de previdência social, sobre vantagens funcionais pecuniárias temporárias.
Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:
1. Da possibilidade de cada estado legislar sobre o regime próprio de previdência.
Sobre este tema fático-jurídico importante trazer ao Colegiado a resenha legislativa atual, relativa à contribuição previdenciária que tem influxo no momento de se calcular o provento da aposentadoria do servidor público estadual, iniciando pelo disposto no art. 149, § 1.o da Constituição Federal (CF), senão vejamos:
Art. 149 (...)
§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
Vê-se, de início que o Constituinte de 1988 delegou aos estados e municípios a competência concorrente para legislarem sobre o regime previdenciário de cada Ente estatal.
Seguindo por esse caminho legislativo, o estado de Mato Grosso fez editar a Lei Complementar n.o 202/04, dispondo sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, estabelecendo o seguinte:
Art. 2.o As alíquotas relativas ás contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.
I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividades;
Pelo Texto Normativo acima, constata-se que, no âmbito estadual, considera-se, para efeito de desconto previdenciário, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 41/03, a remuneração total do servidor público civil e militar em atividade.
No caso do dos servidores públicos civis, a Lei Complementar estadual n.o 09/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais) delineia, claramente, que “Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados” (LC n.o 04/90, art. 57).
Portanto, resta evidente que o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servido público, considerada esta o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.
Essa peculiaridade legislativa estadual não se encaixa no contorno jurisprudencial trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, que, ao tratar da “Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade”, concluiu, em repercussão geral que: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)
Assim ficou ementado o aludido Julgado:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.
Reafirmo a não aplicação desse entendimento jurídico ao caso aqui posto, tendo em vista que a análise judicial do STF se deu em relação ao servidor público federal, cuja regra remuneratória difere da estadual.
Com efeito, para o servidor público federal, a Lei n.o 8.112/90, que dispõe sobre regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece, em seu art. 41, caput, que “Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.” (grifei).
Desse modo, sob este tópico recursal, penso que há de se dar agasalho à afirma de que o Estado de Mato Grosso tem competência para dispor sobre a forma de cálculo do regime previdenciário de seu servidor público.
2. Da legalidade da incidência de da contribuição previdenciária.
Trazendo os apontamentos legislativos acima expostos ao caso aqui tratado, em que o servidor público recorrido ingressou no serviço público estadual após a vigência da EC n.o 41/03, tenho que é legal o desconto previdenciário debatido nos autos, em razão de que, quando sobrevier o momento de sua aposentação, deverá ser calculado o seu provento com base na totalidade de sua remuneração, incluindo-se aí, o vencimento do cargo, e as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias que sofreram desconto previdenciário.
Assim tem se inclinado este Colegiado Recursal:
Recurso Inominado no.:
1004231-09.2019.8.11.0001
Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
Recorrente(s):
MT PREVE E ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido(s):
VALDETE NUNES DE S. A. BENITES
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento:
11/05/2020
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS SOBRE OS ADICIONAIS INSALUBRIDADE E NOTURNO – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL – COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE CONFISCO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre a previdência, inexiste ilegalidade ao efetuar os descontos reclamados sobre os adicionais insalubridade e noturno, visto que no caso é servidor que adentrou no serviço público após a EC 41/2003, não tendo mais a integralidade, sendo efetivado o cálculo da aposentadoria pela média aritmética das remunerações auferidas ao longo dos anos, sendo elemento valorativo a elevar futuramente a média da aposentadoria, a inexistir ilegalidade do ente estatal a assim proceder. Não se trata de violação ao TEMA 163 do STF, pois não se pode descontar se a verba não for incorporar no cálculo da aposentadoria e no caso esta incorpora ao final.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conclusão
Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.
Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
É como voto.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator